Tribunal: TJBA
Processo: 8070411-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070411-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL MALLMANN, GUSTAVO NYGAARD

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA BASE DE CÁLCULO NAS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO TITULAR. EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. PREVISÃO DECORRENTE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SAT N.º 052/2013. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO OPERADA EM AFRONTA AO ART. 13, § 4º, DA LC 87/96. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 150, INC. I, DA CF/88 C/C ART. 97 DO CTN. IMPROPRIEDADE DA EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070411-79.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LOJAS RENNER S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, em de 2022.